Tribunal: CARF
Processo: 11065.000614/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.000614/2009-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PENSANT CONSULTORES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE. ÔNUS DA PROVA.
É dever do contribuinte carrear aos autos as provas que fundamentam os
argumentos lançados em seus apelos, não se podendo admitir como prova
notícia veiculada no site do STF, que, a princípio, não tem qualquer relação
com o objeto da discussão do processo administrativo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se caracteriza a denúncia espontânea quando o contribuinte, confessando
que omitiu receitas, recolhe o valor do tributo quando já iniciado o
procedimento de fiscalização.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPENSAÇÃO
DO IRRF. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Não subsiste a alegação da impugnante de que o imposto retido na fonte não
foi compensado com o imposto apurado sobre omissão de receitas financeiras,
frente a demonstração de que o trabalho fiscal efetuou tal compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000614/2009-08
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000614/2009-08

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infrações lavrados em
face do contribuinte Pensant Consultores Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS, referentes aos
anos-calendários de 2004 a 2006.
Como se depreende do Relatório Fiscal de fls. 116, a acusação está arrimada em
duas infrações praticadas pelo Recorrente naqueles anos-calendários: (i) omissão de receita, no
valor de R$50.000,00, relativa a serviços prestados à empresa denominada FATEC — Fundação
de Apoio à Ciência c Tecnologia, que não foi declarada pelo contribuinte; e (ii) omissão de
receitas relativos a ganhos em aplicações financeiras de renda fixa, identificados nas
movimentações bancárias do contribuinte.
Na acusação fiscal, deixou-se claro que, além de a penalidade ter sido fixada no
percentual de 75%, os tributos retidos e recolhidos foram devidamente deduzidos quando da
quantificação do crédito tributário.
Ademais, ainda de acordo com a acusação fiscal, em que pese o contribuinte ter
recolhido os tributos relativos à primeira infração apontada, este recolhimento não foi
considerado pela fiscalização, uma vez que não foram cumpridos os requisitos para
caracterização da denúncia espontânea. O agente autuante deixou claro, neste sentido, que o
recolhimento se deu já no curso do procedimento de fiscalização.
Devidamente intimado das autuações, o Recorrente apresentou uma Impugnação
Administrativa.
No apelo inaugural do contribuinte, este não se insurgiu quanto ao mérito da
primeira acusação de omissão de receitas, argumentando, apenas, que a autuação deveria ser
invalidada, porque não foram abatidos, dos créditos tributários constituídos de ofício, os valores
por ele recolhidos no curso do procedimento de fiscalização.
Quanto à segunda acusação fiscal, na impugnação, o contribuinte argumentou que
houve dois equívocos: primeiro, no que se refere à apuração da base de cálculo do imposto, uma
vez que, aos seus olhos, a fiscalização considerou a receita financeira por projeção, quando
deveria ter optado pela efetiva disponibilidade dos recursos. E, em segundo lugar, aduziu pela
ausência de consideração do imposto de renda na fonte, que deveria ter sido abatido quando da
quantificação do crédito tributário.
A DRJ em Porto Alegre, contudo, entendeu por bem julgar como improcedente,
na integralidade, a Impugnação Administrativa. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Pagamento efetuado após o início da ação fiscal não configura denúncia espontânea e
não afasta a incidência da multa de ofício.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPENSAÇÃO DO
IRRF. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000614/2009-08

Não subsiste a alegação da impugnante de que o imposto retido na fonte não foi
compensado com o imposto apurado sobre omissão de receitas financeiras, frente a
demonstração de que o trabalho fiscal efetuou tal compensação.
Devidamente intimado e não concordando com os termos da decisão proferida, o
Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa os pontos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa.
Aduziu, ainda, em seu apelo, pelo reconhecimento da nulidade da autuação, uma
vez que, segundo suas alegações, o STF teria declarado como nulos todos os atos decorrentes da
denominada “Operação Rodin”, inclusive o ato judicial que determinou a quebra do seu sigilo
bancário.
Ato contínuo, os autos foram enviados ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/05/2013 (fls. 325), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 12/06/2013
(fls. 330), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Como demonstrado alhures, em sede de preliminar, o Recorrente aduz pela
nulidade da autuação, sob o argumento de que, supostamente, o STF teria declarado como nulos
todos os atos decorrentes da denominada “Operação Rodin”, inclusive os atos judiciais que
determinaram a quebra do seu sigilo bancário.
Para comprovar suas alegações, o Recorrente apresentou cópia de uma notícia, a
princípio retirada do site do Supremo Tribunal Federal, em que se verifica que, em síntese, o
STF teria rejeitado a denúncia feita pelo MPF em face do deputado federal Otávio Germano.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que não foram juntadas ao presente processo
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Como mencionado, o Recorrente apresentou apenas uma notícia retirada do site
do STF. Esse fato, por si só, já seria suficiente para rejeitar o pedido de nulidade ora em análise,
uma vez que não comprovado, pelo contribuinte, que aquele Supremo Tribunal Federal teria
anulado as decisões judiciais que autorizaram a quebra do seu sigilo bancário.
Por outro lado, da leitura daquela notícia, o que se verifica é que o STF, em
verdade, rejeitou a denúncia feita pelo MPF em face de um deputado federal. O entendimento,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000614/2009-08

nos termos da notícia veiculada, foi de que o juízo da 3a Vara Federal de Santa Maria (RS) teria
extrapolado a sua competência, quando investigou as condutas praticadas por um deputado
federal.
Neste sentido, o entendimento do STF foi de que aquele juízo não teria
competência para investigar o referido deputado e, por isso, as decisões tomadas pelo juízo
singular não poderiam embasar a denúncia proposta pelo Ministério Público Federal.
Todavia, pela notícia – que, reitere-se, foi a única “prova” apresentada pelo
Recorrente – não se pode concluir que todos os atos praticados na denominada “Operação
Rodin” foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente as autorizações de quebra
de sigilo bancário do Recorrente.
Ademais, não se pode olvidar que, em que pese o compartilhamento das quebras
dos sigilos bancários com a fiscalização, esta não se ateve às movimentações financeira do
contribuinte para concluir pelas omissões de receitas praticadas. Pelo contrário, de posse
daquelas movimentações, o agente autuante cotejou estas com as declarações fiscais e contábeis
do Recorrente, inclusive, o intimou previamente para prestar esclarecimentos, face às
incongruências identificadas no trabalho fiscal.
Assim, seja porque não comprovou que as decisões judiciais que autorizaram a
quebra do sigilo bancário foram anuladas pelo STF, seja porque, em nenhum momento, foi
cerceado o seu direito de defesa, não assiste razão ao Recorrente quando pugna pela nulidade do
lançamento.
Por todo o exposto, vota-se por REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
apresentada no Recurso Voluntário.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RECEITAS NO VALOR DE R$50.000,00.
No que tange à omissão de receitas no valor de R$50.000,00 apontada pela
fiscalização, o Recorrente não nega que omitiu tal valor, tanto que, no curso da fiscalização,
recolheu os valores supostamente devidos.
Assim, em seu apelo, sem se atentar ao que foi decidido pela DRJ, repisou o
pedido para que houvesse a “invalidação” do Auto de Infração, por ter sido desconsiderado o
recolhimento de modo espontâneo.
Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, como sabido, nos termos do artigo 138 do CTN, a denúncia espontânea
deve ser realizada antes do início do procedimento de fiscalização. No presente caso, o próprio
contribuinte admite que recolheu os valores supostamente devidos após o início da fiscalização.
Assim, não há que se falar em denúncia espontânea no presente caso.
Por outro lado, ao manejar seu Recurso, data venia, parece que o contribuinte não
se atentou ao que restou decido pela DRJ.
É que, como se denota do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo deixou
suficientemente claro que os valores recolhidos no curso da fiscalização deveriam ser abatidos,
quando da cobrança dos valores constituídos de ofício nos Autos de Infração. Veja-se:
O pagamento ou os pagamentos efetuados pela contribuinte poderão ser utilizados para
amortizar a exigência expressa nos autos de infração, mas não para elidir o lançamento
ou parte dele. Cabe à contribuinte redirecionar o pagamento para quitação (parcial) dos
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000614/2009-08

autos de infração. Assim será preservada a exigência da multa de ofício, que é cabível,
pois a empresa omitiu receitas à tributação.
Portanto, sem maiores delongas, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário neste ponto.
DA OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Nos termos da acusação fiscal, quando da análise das movimentações bancárias
do Recorrente, a fiscalização constatou que este omitiu “Ganhos em aplicações financeiras de
renda fixa”.
Em seus apelos, o Recorrente afirma que a fiscalização teria se equivocado na
quantificação do crédito tributário, uma vez que teria considerado a “receita financeira por
projeção quando deveria ter optado pela efetiva disponibilidade dos recursos”. Aduz, ainda, que
não foram abatidos, na constituição do crédito tributário, o imposto retido na fonte quando do
resgate das aplicações financeiras.
Afirma, neste sentido, que estes fatos seriam suficientes para “invalidar” o Auto
de Infração.
Também neste ponto não assiste razão ao contribuinte.
Neste ponto, como o Recorrente não trouxe qualquer argumento novo, tampouco
rebateu as colocações da DRJ em seu Recurso Voluntário, entende-se pela aplicação do § 3, do
artigo 57 do RICARF, para se adotar como razões de decidir os fundamentos constantes da
decisão recorrida, que são abaixo transcritos, in verbis:
No tocante à omissão de rendimentos financeiros, a defesa reclama que as receitas
financeiras teriam sido consideradas por projeção e que não teria sido considerado o
IRRF retido para diminuir as exigências.
A reclamação quanto à quantificação da receita é de que (fl. 223):
a fiscalização considerou a receita financeira por projeção quando deveria ter optado
pela efetiva disponibilidade dos recursos.
Ao contrário do que afirma a contribuinte, os ganhos em aplicações financeiras foram
considerados exatamente quando houve a disponibilidades dos recursos. Está informado
no relatório do trabalho fiscal que (fl. 155 sublinhei) os ganhos foram apurados segundo
o que determina a IN/SRF93/1997, arts. 36 e 37, ou seja, no momento e na proporção
dos resgates (exceção ao regime de competência). As tabelas constantes do relatório
demonstram que o cálculo foi assim efetuado, de forma que improcede a reclamação.
Por outro lado, não é verdade que o IRRF tenha sido desconsiderado. Está
detalhadamente explicado no relatório da ação fiscal como foi feito o aproveitado do
tributo retido na fonte. Exemplificativamente podemos tomar a tabela I, fls. 156:
(...)
Note-se que para fins de cálculo do custo médio das cotas resgatadas, foram excluídas
aquelas cotas subtraídas no extrato como pagamento do IRRF. No exemplo, de um total
de 107.96592000 cotas adquiridas, foram subtraídas 3.38264000 relativas ao imposto na
fonte. Assim, o custo médio das cotas resgatadas restou maior e, com isso, houve menos
ganho sujeito à tributação.
Também o imposto retido no momento do resgate da aplicação foi compensado com o
imposto exigido no auto de infração. A tabela 6 – IR retido no momento do resgates das
cotas – mostra os valores retidos. Pode-se ver no demonstrativo de apuração do auto de
infração de IRPJ que os valores constantes da tabela foram compensados, ou seja,
diminuídos do imposto apurado. Como exemplo: na tabela 6 está indicado que houve
imposto retido na fonte de R$ 2.792,13 no último trimestre de 2006. Esse valor foi
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000614/2009-08

compensado com o imposto apurado naquele trimestre, como se vê no auto de infração,
fl. 175.
O autuante refere toda legislação que embasou o lançamento e indica as fontes de dados
das quais extraiu os valores autuados. Nada disso foi objeto de objeção pela defesa.
Desta forma, arrimado nas razões de decidir acima transcritas, vota-se por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, vota-se por REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital